Tribunal: TJPA
Processo: 0810570-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810570-50.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

AGRAVADO: DIVEL VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento ( EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010).

2. Eventual provimento do recurso, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de modificar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7476/2022 - QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2022)

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810570-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 6464740.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM
, em face da
decisão monocrática do id. 6464740.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. juízo a quo lavrada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Foi determinado que os honorários periciais deverão ser rateados e, no que tange à parcela de responsabilidade da autora, beneficiária da gratuidade judiciária, deverá ser custeada na forma do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil (ID 14819099).

A parte ré peticionou informando que efetuou o depósito da metade dos honorários periciais (ID 15282233).

A parte autora peticionou requerendo a retificação da decisão de ID 14819099 (ID 19654728).

Pois bem, não há razão para modificação da decisão de ID 14819099, haja vista que foi aplicado o disposto no art. 95 do CPC, rateando os honorários periciais, e mantendo o benefício da justiça gratuita para a parte ré.

Ademais, a parte ré já efetuou o depósito da metade dos honorários periciais, bem como já foi expedido ofício à Presidência (ID 19050462).

Assim, cumpra-se, com urgência, o item 4 da decisão de ID 14819099, intimando-se o Sr. WILSON DOURADO DA GAMA FILHO, perito que aceitou o encargo (ID 8881957), para dar continuidade à perícia, nos termos do que já foi determinado anteriormente.

Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

Belém, data registrada no sistema.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Em suas razões (Num. 3879662 - Pág. 1) aduz a agravante que ajuizou ação de nunciação de obra nova.

Relata que não tem interesse na realização da prova pericial, pois entende que a mesma retardaria a marcha processual, bem como que os autos deveriam ser conclusos para sentença.

Aduz que a manutenção da decisão agravada, com a insistência na realização da perícia só trará prejuízos para a parte agravante.

Afirma que é direito do agravado defender-se, todavia se este não se defende adequadamente não é função do secretário, do juiz ou do Tribunal fazer a defesa do recorrido.

Requer o provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (Num. 4189155 - Pág. 1) alegando que o recurso é intempestivo, pois a insurgência da agravante não diz respeito de fato à decisão de ID. 20593464, mas sim a uma decisão anterior, a de ID. 14819099.

Sustenta que na decisão de ID. 20593464 o juízo a quo apenas manifestou-se sobre o pedido de reconsideração da agravante, não exercendo juízo de retratação, reiterando que os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, mantendo o benefício da justiça gratuita para a parte autora.

Aduz que é contra a decisão por não feito juízo de reconsideração que a autora se insurge interpondo o presente Agravo de Instrumento, sendo certa a intempestividade do mesmo.

Requer o desprovimento recursal.

No Id. 4304533, proferi a decisão monocrática, lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformado IRANDI MARIA RAMOS BONFIM ingressou com Agravo Interno no ID. Num. 4532338.

Contrarrazões apresentadas no Id. 4738087.

No Id. 6464740, proferi a decisão monocrática, lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADO.

Inconformado IRANDI MARIA RAMOS BONFIM ingressou com Agravo Interno no ID. Num. 6851385 dizendo que o julgamento não deveria ter sido monocrático e que a questão está submetida ao julgamento da apelação.

Requer que seja exercido o juízo de retratação, caso seja mantida a decisão monocrática, sejam enviados os Autos à 1ª Turma de Direito Privado do TJPA para que seja recebido, processado, julgado e dado integral provimento ao AGRAVO INTERNO.

No
ID 11201631, a parte requereu sustentação oral.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da prejudicialidade do julgamento do agravo interno no agravo de instrumento, devido a prolação de sentença no juízo de origem. Deste modo,
indefiro a petição ID 11201631
,
com fundamento no art. 7º, §2º-B, da Lei 14.356/2022.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Mediante consulta ao sistema processual PJE, verifiquei que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito julgando improcedente o pedido (0816362-23.2018.814.0301)
, vejamos:

(...)

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, por não observar a comprovação das alegações exordiais, motivo pelo qual revogo a decisão anterior que determinou a paralisação da obra objeto do litígio, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária, a execução dos ônus sucumbenciais deverá observar o disposto no art. 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado e cumpridas as diligências referentes às custas processuais, certifique-se, baixe-se o registro de distribuição e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito – 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O Novo Código Processual Civil preceitua:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
” (grifo nosso)

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A orientação do STJ não permite outra conclusão alcançar, senão o esvaziamento da pretensão recursal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO PROFISSIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Em consulta à página oficial no sítio eletrônico do TRF da 2a. Região, averiguou-se que sobreveio sentença de mérito nos autos principais (Processo 0001876-35.2011.4.02.5101).

4. Conforme entendimento deste colendo Superior Tribunal de Justiça, f
ica prejudicado o Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, tirado de decisão liminar ou de antecipação de tutela, ante a perda de objeto, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito na origem.

5. Agravo Interno do Conselho Profissional a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 690.230/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau que decretou a indisponibilidade de todos os bens da parte recorrente em razão de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público na origem.

2. Argumenta a parte recorrente, em síntese, que não ostentava a qualidade de ordenadora de despesas da Secretaria de Educação para realizar compras, não sendo possível lhe atribuir responsabilidade pelas compras objeto de investigação.

3. Ocorre que, posteriormente, a parte recorrente vem juntar aos autos documentação comprobatória de decisão judicial da origem que revogou a indisponibilidade de bens (fls. 2940-2963).

4.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. (...)

7. Recurso Especial prejudicado. (REsp 1722542/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar em pedido de antecipação de tutela, nos casos em que haja necessidade de revisão das premissas de fato adotadas pelas instâncias ordinárias, como no caso, em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

3.
A prolação de sentença no feito principal torna prejudicado o agravo de instrumento contra o deferimento de antecipação de tutela e, consequentemente, do recurso especial posteriormente interposto.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1141274/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados
no recurso
, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2022